Tribunal: TJES
Processo: 5006542-43.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006542-43.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHEL SANSAO PETERLI
RECORRIDO: ESQUADRIAS BARROS LTDA - ME
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. RÉU REVEL. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

O embargante aponta a existência de contradição quanto à sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista que fora reconhecida a revelia da empresa ré que não compareceu a presente demanda e sequer fora constituída por advogado, não apresentando, inclusive, contestação e nem contrarrazões ao recurso inominado.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
“na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

verifico que possui razão ao Embargante, visto que, de fato, se observa o vício quanto à referida condenação, uma vez que o réu é revel.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SUCUMBÊNCIA. VERBA HONORÁRIA. REVELIA. JUROS DE MORA. Recurso adesivo não conhecido, pois a sucumbência não foi recíproca. Correndo o processo à revelia, não há condenação em honorários advocatícios. Os juros de mora incidem na razão de 12% ao ano, a contar do evento danoso. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível nº 70073826034, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 21/02/2018).

Isto posto, DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração para retificar o dispositivo do julgado que passa a ter a seguinte redação:
“Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão da ausência de manifestação da recorrida nos autos, condenando-o, contudo, ao pagamento das custas processuais, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)